Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802157-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: QUEILA MARIA GONCALVES CUNHA, CHRISTIAN LISBOA CUNHA

AGRAVADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS COM FORÇA SUBSTANCIAL PARA ALTERAR O CONVENCIMENTO ESTABELECIDO NA INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta E. Corte sedimentou-se no sentido de que a prova produzida unilateralmente pela parte autora da ação revisional de contrato não é suficiente para garantir a probabilidade do direito, sendo necessário submetê-la ao crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

QUEILA MARIA GONCALVES CUNHA
e
CHRISTIAN LISBOA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº

0804679-76.2024.8.14.0301) indeferiu o pedido liminar.

Na decisão interlocutória recorrida, destacou o Juízo de origem:

“(....) Analisando a documentação que acompanha a inicial, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, vez que, a simples afirmação no sentido de que as cláusulas são abusivas, não comprova, neste momento processual, a verossimilhança das alegações para deferimento da tutela. Ademais, o laudo de ID. 107289932 foi elaborado unilateralmente afastando as cláusulas questionadas pela autora, e aplicando metodologia de cálculo diferente da pactuada. Assim, entendo que não restou caracterizado a probabilidade do direto alegado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado. (...)”

Inconformados, os autores/agravantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento.

Alegam, em síntese, a necessária revisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária celebrado com a agravada, ao argumento de que formalizado em desacordo com a legislação vigente no que compete aos juros pactuados, dentre outros aspectos contratuais.

Sustentam que os documentos acostados à inicial, constituem prova suficiente a embasar a pretensão liminar, sobretudo porque demonstram o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC.

Ressaltam que que o parecer técnico que acompanha a inicial apenas demonstrou que a agravada não está cumprindo as leis, fazendo menção à entendimentos já consolidados na jurisprudência, cuja aplicação não depende da conclusão contábil, mas da simples verificação da narração dos fatos e dos documentos comprobatórios juntados à exordial, situação que configuraria a probabilidade do direito.

No que tange ao perigo da demora, destacam que a agravada vem promovendo a cobrança das parcelas supostamente em aberto, visto que caracterizada, a priori, a inadimplência, cujas consequências seguem previstas na Cláusula 5ª do contrato, dentre as quais constam a promoção de processo de execução para cobrança da dívida vencida (5.4, item “a”); requerer a rescisão, judicial ou não, do contrato (5.4, item “b”); promover o leilão dos direitos decorrentes do contrato (5.4, item “c”) e ainda requerer a reintegração liminar da posse direta da unidade (5.4, item “c.1”), que é usada como domicílio e residência dos autores e suas filhas menores.

Complementam que já pagaram pelo imóvel o valor de R$508.371,78 (quinhentos e oito mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), evidenciando o adimplemento substancial, senão total da obrigação, já que o preço ajustado da compra foi R$389.679,37 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Pugnam, ao final pela reforma a decisão agravada e concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, posto que proferida em afronta à legislação de regência e à jurisprudência predominante.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Em decisão de ID 18339997, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no apelo.

Dessa decisão, interpuseram os agravantes recurso de Agravo Interno pugnando, novamente, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões vinculadas aos IDS 18738977 e 19211580.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído e apto à julgamento, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto pelos agravantes.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência (CPC, art. 300) em questões de envolvem ações revisionais de contrato de financiamento imobiliário por suposta abusividade de cláusulas.

Toda a estruturação de argumentação do apelo se baseia, em suma, nas seguintes teses: a) onerosidade excessiva
decorrente de cláusulas abusivas que impõem a capitalização de juros mensal/diário
; b) possibilidade de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

O ponto fulcral da insurgência, reside na suposta abusividade dos encargos decorrentes das renegociações do débito contraído no bojo de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel.

À evidência, tal como decidi anteriormente (ID 18339997), todas as teses demandam ampla dilação probatória e incursão no mérito. Na realidade, eventual revisão contratual exige dilação probatória ampla, inclusive com produção de perícia contábil, obedecido o contraditório,
não sendo seguro antecipar os efeitos da tutela, em momento anterior ao auxílio técnico referido.

Nesse cenário, não se vislumbra
a priori
a alegada abusividade na taxa de juros pactuada, ressaltando-se que o laudo técnico que instrui a exordial não pode ser considerado como prova indicativa ou complementar da existência de cláusulas abusivas pautadas na adoção de juros abusivos e ilegais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a flagrante abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que em princípio não se verifica no presente feito.

Ao lado disso, as exigências do art. 300 do CPC, deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, ou que há necessidade de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

Agrega-se à fundamentação, que sob o prisma das tutelas provisórias de urgência, revela-se precipitada a autorização
para proibir a agravada de promover a cobrança do débito até o julgamento do mérito da ação revisional,
sem oitiva da parte contrária, como pretendem os recorrentes, se não estão presentes os requisitos para tanto, se não se vislumbra de plano a abusividade das cláusulas contratuais atinentes a juros/correção monetária e, ainda, quando a suposta abusividade vincula-se ao parecer técnico acostado sem o crivo do contraditório.

Quanto ao aspecto, não obstante a eventual aplicação de juros sobre juros implique em desvantagem
aos contratantes, a própria parte recorrente destaca “(...) é pacífico na jurisprudência que cada caso deve ser analisado individualmente, mediante perícia contábil a ser produzida judicialmente, sob o manto do contraditório – Tema 572/STJ – tanto que esse é um dos pedidos da inicial (...)”, situação que, como mencionado, confere inequívoca dilação probatória.

Nesse sentido, o TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PRECEDENTES DO TJPA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - AI: 08047268520218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ta
ngenciando o mérito da ação, sobre a capitalização de juros e taxa de juros, devem ser observadas, ainda, as Súmulas 539 e 541 do STJ. E a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ).

No mais, inexistentes elementos que demonstrem algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que indique o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Por outro lado, quanto à tese de aplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial
, melhor sorte não assiste aos recorrentes, porquanto admitem a falta de pagamento de 13 (treze) das 36 (trinta e seis) parcelas acordadas na última renegociação realizada com a agravada. Cada parcela alcança o valor de R$ 4.487,58 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o que não atende aos postulados da construção doutrinária, que exige que o descumprimento da obrigação seja mínimo.

Além disso, os
agravantes não fizeram qualquer proposta de quitação ou garantia via consignação em juízo do saldo devedor, o que também enfraquece a tese de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Por fim e ao cabo, ainda quanto ao tema, embora o STJ já tenha assentado que “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69”,
há dissídio jurisprudencial quanto à aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel (Lei nº 9.514/97)
. E tratando-se de matéria controvertida, portanto, escapa da análise dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, no caso, não restaram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC capazes de ensejar o deferimento da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Mesmo sensível à proteção garantida constitucionalmente ao consumidor e aos argumentos trazidos pela parte agravante no que tange à proteção da família, porquanto residente na unidade imobiliária, objeto do litígio, não vislumbro pela via estreita do Agravo de Instrumento
,
nenhuma alteração na base objetiva do contrato, tampouco abusividade flagrante de taxa de juros a inquinar as obrigações assumidas.

Assim, inexiste razão para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 25/06/2024